Tribunal: TJBA
Processo: 0000446-07.2007.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000446-07.2007.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA DE MOURA Advogado(s): CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s):MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE EFETUOU OS PAGAMENTOS DA FORMA DEVIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA QUE REGULAMENTE O ASSUNTO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. 2. Na ação de cobrança pleiteando o recebimento de verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbirá a comprovação do vínculo com a Administração Pública, ao passo que ao ente público caberá a produção da prova de pagamento de todas as parcelas pleiteadas, sob pena de serem consideradas inadimplidas, nos termos do que preleciona o art. 373, o inciso II, do CPC. 3. A apelante logrou demonstrar a existência de vínculo entre as partes, no entanto, o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetuou os pagamentos da forma devida, tendo em vista que, embora intimado, não acostou aos autos os recibos de pagamento referentes às verbas pleiteadas na exordial. 4. Imperioso o reconhecimento do direito à percepção das verbas aludidas, excluídas as parcelas anteriores a 04/04/2007, alcançadas pela prescrição quinquenal, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 5. Embora o pagamento a menor certamente tenha causado transtornos à apelante, para que seja indenizável, o prejuízo moral deve advir de ato ilícito capaz de atingir um dos direitos de personalidade daquele que o sofreu, situação inocorrente nos autos. Assim, não há de se falar em indenização por danos morais. 6. No tocante à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não merece acolhida a insurgência recursal, porquanto, embora assegurada pelo art. 37 , X , da Constituição Federal, depende da aprovação de lei específica que regulamente o assunto, em cada ente da Federação, além da existência de dotação orçamentária, sendo certo que o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. 7. Apelo parcialmente provido. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000446-07.2007.8.05.0078, em que é apelante MARIA HELENA DE MOURA e apelados o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE e PRESEQUI (PREVIDENCIA SOCIAL DE QUIJINGUE). Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.